Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-58.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001188-58.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILSON ARANTES - CPF: 620.876.308-87 (APELANTE), RICK ANDREI VIEIRA - CPF: 045.365.281-64 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO –INOBSERVÂNCIA DE DIVERSOS ASPECTOS E EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL PARA QUANTIFICAÇÃO DE VALORES A SEREM COBRADOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – PEDIDO DECLARATÓRIO ACOLHIDO PARA RECONHECER INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “
IN RE IPSA
” – PEDIDO INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O pedido declaratório de inexistência de débito deve ser acolhido se não há demonstração específica pela Concessionária de rigoroso atendimento ao procedimento de recuperação de receita previsto no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. 2. Ressalvada a hipótese da Súmula no 385/STJ, pacífica a jurisprudência no sentido de que o acolhimento do pedido declaratório de inexistência de débito subjacente a negativação enseja acolhimento do pedido de indenização por danos morais caracterizados “
in re ipsa
” pela indevida anotação restritiva de crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001188-58.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WILSON ARANTES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1001188-58.2019.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido por entender que a Concessionária/ré provou satisfatoriamente, pela exibição de cópias do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), da “
planilha de cálculo de revisão de faturamento descrevendo pormenorizadamente os índices e fatores utilizados e fotografias da inspeção realizada no medidor em comento, bem como e, principalmente, Carta ao Cliente, a qual cientifica a parte autora acerca do procedimento adotado e as medidas a se tomar
”, a regularidade do cômputo dos valores correspondentes à recuperação de consumo após constatada irregularidade no medidor, nos termos do art. 130, III, da Resolução no 141/2010 da ANEEL (cf. Id. no 65270504)

O autor/apelante reafirma que “
os procedimentos adotados pela parte adversa para a apuração de supostas irregularidades são tão unilaterais, que sequer existiram laudos do INMETRO em decorrência destes
”, ou seja, não “
houve aferição escorreita do aparelho medidor
”, mas “
apenas fotos aleatórias e descrição do suposto ‘troca do ramal – suposto desvio de energia’
”, e aduz que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi por ele assinado, mas por “
um terceiro estranho que teria acompanhado a suposta inspeção
”.

Aponta a falta de demonstração do efetivo envio e entregada “
Carta ao Cliente
”, e enfatiza que o documento é datado de 13/05/2019, quase um ano depois da inspeção realizada em 14/06/2018, e enfatiza que, naquela ocasião, o preposto da Concessionária “
simplesmente teria corrigido o fio
”, desatendendo a regulamentação do procedimento, que “
é concisa acerca das observâncias aos princípios da ampla defesa e do contraditório
”, cuja inobservância “
repousará no cancelamento da cobrança
” (sic – cf. Id. no 65595484 – pág. 11).

Assevera, ainda, não há e nunca existiu qualquer irregularidade em seu medidor que justificasse recuperação de consumo pela Concessionária, tanto que, “
após a fiscalização do medidor,
(ele)
passou pagar a menor
”, pois, antes, o valor da fatura mensal “
girava em torno de R$ 350,00, e após a inspeção, a mesma abaixou para a média de R$ 200,00, isso não levando-se em consideração os aumentos que houve nesse interregno, v.g, aumento de tarifa, aumento de impostos, troca de bandeira
” (cf. Id. no 65595484 – pág. 15/16).

Conclui que, maculado por essas particularidades, é nulo o procedimento de quantificação da média do consumo real a ser recuperado, sendo inexigível o débito apontado sem atendimento às normas da ANEEL, e, consequentemente, indevida a inscrição restritiva de crédito, fato gerador de dano moral indenizável.

Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado procedente para declarar inexistência do débito e condenar a Concessionária/ré à indenização pelos danos morais decorrentes da negativação indevida do nome do autor.

Nas contrarrazões, a Concessionária/apelada argui, preliminarmente, falta de interesse recursal por “
nítida afronta ao Princípio da Dialeticidade
”, e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 65595490).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As razões recursais combatem pontualmente os fundamentos sentenciais, atendendo satisfatoriamente a exigência de impugnação específica do art. 1.002 do CPC, não havendo falar, pois, em violação ao princípio da dialeticidade que justifique aplicação da regra do art. 932, III, “
in fine
”, do mesmo Código.

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em referência, a concessionária aduz que, em 14/06/2018,
realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara indício de existência de irregularidade consistente em “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA”
(ID. 20052877 - Pág. 7), sendo que após o procedimento padrão revisou o quantum energético não aferido, para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito de R$ 553,41 (ID. 20052877 - Pág. 5).

Afirmou a concessionária que cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL) notificou a parte autora de todo o procedimento até então adotado, bem como das conclusões, a fim de que garantisse o direito dela ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular do seu direito.

Além disto
, acostou aos autos fotocópia do termo de ocorrência e inspeção realizado na residência da autora e planilha de cálculo de revisão de faturamento descrevendo pormenorizadamente os índices e fatores utilizados e fotografias da inspeção realizada no medidor em comento
(ID 20052864, 20052872 e 20052874),
bem como e, principalmente, Carta ao Cliente
(ID. 20052864 - Pág. 1), a qual cientifica a parte autora acerca do procedimento adotado e as medidas a se tomar, documentos os quais a parte demandante não logrou êxito em impugnar.

Diante destes elementos,
tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução no. 414/2010/ANEEL
, que autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a proceder com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso. (...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos, tornando”
(
grifei
e
destaquei)
.

Sem delongas, a questão é simples e prescinde de maiores considerações.

Na contestação, a Concessionária anexou os únicos documentos efetivamente relacionados com a controvérsia sobre a apuração do consumo a ser recuperado; verificam-se ali cópia da “
Carta ao Cliente
”, do “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo
” e do respectivo “
Termo de Ocorrência e Inspeção no 530548
”, e, ainda, fotografias feitas por prepostos da Concessionária quando da inspeção (cf. Id. no 65595468 a 65595470). Nada mais.

A Concessionária enviou prepostos para realizar inspeção na UC instalada no imóvel do autor em 14/06/2018, tendo estes elaborado o Termo de Ocorrência e Inspeção no 530848, assinado por pessoa chamada Ricidir Viranço, sem qualquer outra informação, nem mesmo nos campos destinados à indicação de “
Documento (RG ou CPF)
” e “
Parentesco ou afinidade
” com o consumidor.

Consta do TOI informações de que, “
no ato da
(inspeção)
foi encontrada ligação direta no borne do medidor
”, e de que “
a UC foi normalizada no ato da inspeção
” (cf. Id. no 65595469 - pág. 2)

Com base nestes documentos, a Concessionária deflagrou procedimento para “
apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, exclusivamente em relação aos meses de maio e junho de 2018, nos termos do art. 129
da Resolução no 414/2010 da ANEEL, e, conforme consta do “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo
” referente ao “
Termo de Ocorrência no 530848
” (cf. Id. no 65595468 - pág. 2), adotou como critério a “
Média dos Três Maiores Valores Regulares (Artigo 130, Inciso III)
”, considerando o consumo entre os meses de maio/2017 e abril/2018.

Pois bem.

O art. 129, “
caput
”, §1o, I, II, III, e §§ 2o a 7o, da Resolução
no 414/2010 da ANEEL dispõe o seguinte:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (...)

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, no ato da sua emissão,
mediante recibo
.

§ 3o Quando da
recusa do consumidor em receber a cópia do TOI
,
esta deve ser enviada
em até 15 (quinze) dias
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias,
a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos
, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5o Nos casos em que houver a
necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição
, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o
A avaliação técnica
dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001
, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o
.

§ 7o Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”
(
grifei
e
destaquei
).

Parece difícil até mesmo contar quantas violações a este único artigo da norma regulamentadora se verificam na hipótese dos autos.

Primeiro, não há prova e nem alegação precisa de que foi facultada ao consumidor a solicitação da perícia, nos moldes do inciso II, e nem elaboração de relatório de avaliação técnica, nos termos do inciso III.

Não houve prova, mediante recibo, da entrega de cópia do TOI “
ao consumidor ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
”, como exigido pelo §2o, nem prova de envio dessa cópia ao consumidor “
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebiment
o”, como obriga o §3o.

Como
o consumidor
, e não pessoa identificada apenas por nome e nada mais, não recebeu – pelo menos não há prova disso – cópia do TOI, não foi deflagrado o prazo de quinze dias para que ele possa “
para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos
”, como lhe faculta o §4o, e não se presta para tanto a simples assinalação com “X” a resposta “Não” no campo onde se questiona se o “consumidor solicitou perícia técnica”, obviamente pela unilateralidade da assertiva e, no caso, pela falta de identificação do assinante do termo.

A própria Concessionária indicou, nos documentos colacionados, que “
a UC foi normalizada no ato da inspeção
”, mas não prova que a avaliação técnica, exigida pelo inciso II e regulamentada pelo §6o, tenha sido, de fato, realizada, e, muito menos, de que o consumidor tenha sido comunicado “
por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”, como lhe assegura o §7o.

Aliás, nem mesmo nos campos completamente genéricos do TOI, a serem preenchidos unilateralmente pelos prepostos da Concessionária, há indicação dessa providência.

Frise-se, ainda, o disposto na Súmula no 16 da ANEEL:

“A
ausência de comunicação da realização da avaliação técnica
,
por escrito e no prazo
, por parte da distribuidora no âmbito de procedimento de irregularidade, enseja
o cancelamento da cobrança
”
(
grifei
e
destaquei
).

Enfim, entre tantas violações e inobservâncias, voluntárias ou desidiosas, da regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, cujos procedimentos a Concessionária jura de pés juntos que sempre observou metódica e rigorosamente, não se pode falar em regularidade do procedimento de recuperação de receita.

Assim, o pedido declaratório de inexistência de débito deve ser acolhido.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (...) SUPOSTA AFRONTA AO ART. 333, I DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA.
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório,
reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo
,
não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso
.
Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. 3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação, incidindo o comando inserto na Súmula 83/STJ, aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 521.111/SP – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 18/09/2018, DJe 27/09/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI -fls. 21), como ato jurídico perfeito, constatou, em inspeção realizada em 01.08.2012, na presença do Consumidor (conforme assinatura), foi constatado que à revelia da Requerida, o hardware do medidor eletrônico foi alterado, ocasionando registro a menor, e conseqüentemente, provocando prejuízos à Concessionária, bem como na TOI realizada em 05.12.12 (fls. 30)"e que "a Autora não comprovou a irregularidade dos TOIs lavrados pela Requerida" (fls. 209-210, e-STJ). 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se fraudado. As instâncias ordinárias, por sua vez, deram validade a esse título, contrariando a lógica processual, no sentido de que, negado o fato pela parte, afasta-se o ônus probatório - negativa non sunt probanda -, ou seja, a negativa do fato não exige prova. 4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega.
Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor
. 6.
Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. 7. Recurso Especial provido” (STJ – 2a Turma – REsp 1605703/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 08/11/2016, DJe 17/11/2016 –
grifei
e
destaquei
).

Por outro lado, segundo a jurisprudência pátria, a inscrição indevida dos dados da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito é fato gerador de dano moral caracterizado “
in re ipsa
”, sendo prescindível, pois, comprovação específica do prejuízo ao patrimônio imaterial da parte lesada.

A propósito:

“
EMENTA:
DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AGRAVADO EM CADASTRO RESTRITO AO CRÉDITO. (...). CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA DOS DANOS. (...) 1.- Esta Corte já firmou entendimento que nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
. (...)” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 79.187/RJ – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

“
EMENTA:
(...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...). DANO MORAL IN RE IPSA. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. (...)” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1220686/MA – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).

“
EMENTA:
(...) PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO IN RE IPSA, AINDA QUE SOFRIDO POR PESSOA JURÍDICA. (...) 1. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (...).” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 09/08/2011, DJe 15/08/2011).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, a negativação foi realizada em 30/08/2018 (cf. Id. no 65595035), e não há notícia da remoção desta anotação desabonadora, sendo razoável presumir, pois, que a situação lesiva ainda se protrai no tempo há mais de dois anos.

Assim, considerando a inquestionável capacidade financeira da Concessionária, a reprovabilidade da conduta lesiva e a extensão do dano moral suportado pelo autor, admito ser razoável a fixação de valor indenizatório em R$ 6 mil.

Pelo exposto,
provejo
o recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para declarar a inexistência do débito discutido na lide e condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, a título de indenização pelos danos morais decorrentes da indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Defiro o pedido de antecipação da tutela formulado nos itens “
c.1
”, “
c.2
” e “
c.3
” do tópico “
Do pedido
”, na petição inicial (cf. Id. no 65595024 - pág. 40), e, assim, ordeno à Concessionária/ré que suspenda as cobranças das “
faturas com vencimento em 30/08/2018, no valor de R$ R$ 553,41
” e “
08/10/2018, no valor de R$ 117,00
”, bem como “
se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica
” à UC mencionada nos autos, e, ainda, dê baixa à negativação feita em desfavor do autor, no prazo de cinco dias, tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Condeno a Concessionária, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85, §2o, e 86, parágrafo único, do CPC.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020